Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-49.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO DE POSSE. AUTOR ADQUIRENTE DE IMÓVEL EM HASTA PUBLICA. REGISTRO IMOBILIÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo o art. 99, § 3o, do CPC, para que a parte obtenha o benefício, basta a simples afirmação da sua pobreza, que em se tratando de pessoa natural, tem presunção de veracidade. Assim, diante da declaração da parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, impõe-se ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente.

2. Sem desconstituição do registro e anulação da aquisição do Autor, que arrematou o imóvel em hasta pública promovido pela Caixa Econômica Federal, o direito à imissão na posse do bem é inarredável. Alegações da parte ré acerca de vícios no procedimento de consolidação da propriedade não tem o condão de obstar a imissão do adquirente na posse do imóvel, mormente quando a sentença proferida na ação proposta na Justiça Federal reconhece a regularidade do procedimento.

3. Sentença reformada apenas para deferir à Re-Apelante os benefícios da gratuidade de Justiça.

4. APELAÇAO PROVIDA PARCIALMENTE.